Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e falta de fundamentação; (ii) os alimentos estabelecidos na sentença devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O Magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento.
4. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
5. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
6. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa e falta de fundamentação na sentença quando o Juízo de Primeiro Grau forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos e explicita-o de maneira fundamentada. 2. A redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, (Desembargadora Convocada), Primeira Seção, j. 8.6.2016; Tema no 1.059/STJ.